Tribunal: STF
Processo: HC 186676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PACIENTE COM PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCESSIVOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.